Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706621-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA, IARA RIBEIRO PETRAGLIA APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA e IARA RIBEIRO PETRAGLIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada em desfavor de BANCO ECONOMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas finais, na hipótese de existirem. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não perfectibilizada a relação processual (ID 5072771). Em despacho proferido por esta relatoria no ID 27897152, os apelantes foram intimados quanto à admissibilidade do recurso de apelação, ante a ausência de impugnação aos termos da sentença. Os apelantes se manifestaram no ID 28110919, reiterando as alegações contidas nas razões do recurso de apelação. Relatados. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso dos autos, verifica-se que a apelação interposta não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A sentença proferida no ID 27849283 extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso I, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, em razão da inépcia da petição inicial (ID 27849262), bem como de sua emenda (ID 27849280), por ausência de fundamentação e congruência dos pedidos. Contudo, ao analisar as razões recursais da apelação ora interposta (ID 27849286), verifica-se que os apelantes, não impugnaram todos os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial. Como é cediço, o recorrente deve atacar, de forma específica, todos os argumentos lançados na sentença recorrida, sob pena de conhecimento da irresignação, por violação ao princípio da dialeticidade, não se afigurando suficiente a impugnação genérica de parte dos fundamentos, como na hipótese em análise. Deste modo, a admissibilidade do presente apelo torna-se inviável, na medida em que suas razões não impugnam de modo específico a fundamentação da sentença que julgou a petição inicial inepta. Por fim, considerando que não foram fixados honorários na sentença recorrida, inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator